Tribunal: TJPA
Processo: 0814688-80.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814688-80.2022.8.14.0006

APELANTE: MAURICIO SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO APELANTE COMO INCURSO EM AMBOS OS CRIMES
- EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO. CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Ju
lgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Maurício Silva Ferreira,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas dos artigos 157, §2º-A, I, e 180,
caput
,

ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa (cf. ID 13130943).

Inconformada, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por falta de provas em relação ao crime de receptação; (b) desclassificação de receptação dolosa, para culposa; (c) redução da pena-base ao mínimo legal e exclusão da majorante de uso de arma de fogo no crime de roubo (cf. ID 13130959).

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o conhecimento do apelo e, no mérito, o seu improvimento (cf. ID 13130961)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 13736710).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 30 de janeiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA

A defesa requer a absolvição do apelante pelo crime de receptação, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a modalidade culposa.

Em que pese a irresignação defensiva, após analisar atentamente os autos, verifico que os pleitos não merecem prosperar.

O delito de receptação dolosa é previsto na norma penal incriminadora do artigo 180,
caput
, do Código Penal, cujo preceito primário assim prescreve:

Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Para a sua caracterização, necessário se faz que o agente tenha ciência ou ao menos cogite que o bem que está na sua posse seja oriundo de um crime, uma vez que o tipo penal em apreço tem o dolo como elemento subjetivo.

Todavia, a obtenção da prova direta da consciência da ilicitude do objeto é tormentosa, porque não prescinde da aferição da real intenção e vontade do agente, circunstâncias essas que são de foro íntimo. À vista disso, a prova acerca do conhecimento da origem ilícita do objeto torna-se bastante sutil, de modo que se revela perfeitamente aceitável que o dolo seja extraído das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delitiva.

Pois bem.

In casu
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio de boletim de ocorrência policial (página 1, do ID 13130846) e do espelho de consulta ao sistema do DETRAN (página 2, do ID 13130846), que demonstram que a motocicleta é produto de crime pretérito, tendo essa sido devolvida à proprietária, consoante Auto de Entrega constante na página 5, do ID 13130846.

No que tange à autoria delitiva, verifico
que o apelante foi preso em flagrante na posse do veículo, conforme dá conta o
Auto de Apreensão de Objeto (página 15, do ID 13130847). Assim, restou firmada
a presunção relativa de que o réu tinha ciência de que a motocileta era produto de delito pretérito, sendo transferido à defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, a tarefa de demonstrar a origem lícita da coisa ou a sua conduta culposa.
Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...). II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes (...). (STJ - HC: 469025 SC 2018/0237687-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

Com essa premissa em mente, vejo que a defesa não se desincumbiu de seu ônus. Ora, compulsando os autos, observo que Maurício limitou-se a afirmar que desconhecia que a origem espúria da motocicleta, informando apenas que a comprou na Cabanagem (cf. ID 13130935), não fazendo prova alguma da documentação relativa à suposta compra, nem da observância de qualquer formalidade legal atinente aos negócios dessa espécie, não havendo sequer um simples recibo atestando o pagamento, ou mesmo o comprovante de que fez uma consulta adequada acerca da situação do bem.

Pesa ainda contra o réu o fato de que a motocicleta estava sem placa quando foi apreendida em seu poder, conforme relatado pela testemunha policial militar Carlos André de Amorim Rosa, quem informou que foi necessário se recorrer ao chassi do veículo para identificar a sua real proprietária (cf. ID’s 13130906).

Assim, as circunstâncias que envolvem o caso evidenciam que o réu tinha ciência de que adquiriu e que estava na posse de veículo proveniente de crime patrimonial pretérito, não servindo como comprovação em sentido contrário a mera negativa de conhecimento da origem ilícita do bem, sem o mínimo lastro documental que dê suporte à afirmação, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, sendo evidente o dolo no seu agir, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação para a modalidade culposa, e muito menos em absolvição, como pretendido pela defesa.

Dessa forma, fazendo o cotejo de todas as provas amealhadas ao processo, vejo que a
condenação deve ser mantida, pois fundada em sólido arcabouço fático-probatório, o qual demonstrou, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade dos delitos e a autoria da apelante como incurso no crime sob testilha
.

Pleito indeferido.

3 - DO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

A defesa requer a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, em razão de essa não ter sido apreendida e, consequentemente, periciada para atestar seu potencial lesivo.

Não tem razão.

Sem a necessidade de maiores delongas, constato que a utilização de arma de fogo restou bem delineada nos autos, na medida em que a vítima foi categórica em afirmar o seu emprego durante o delito
(cf. 13130896).

Não é
demais lembrar que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando coerente com outras provas existentes no processo. Nesse sentido, colaciono:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. (...) (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Portanto, na medida em que o efetivo emprego de arma de fogo no delito foi comprovado nos autos por meio de prova oral, torna-se prescindível, inclusive, a sua apreensão e realização de perícia, consoante entendimento sumulado por essa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977079 SP 2021/0389044-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Nessa senda, não há como prosperar a tese defensiva, sendo inviável o decote da majorante ora atacada.

4 - DOS DEMAIS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a neutralização do vetor dos motivos do crime referente à primeira fase da dosimetria da pena do crime de roubo. Além disso, pugna pela utilização da fração de 1/8 (um oitavo), por vetor negativo, para fixação da pena basilar.

Iniciando pelo pedido relativo ao vetor dos motivos do crime, vejo que o MM. Magistrado o considerou desfavorável porque o réu roubou para “pagar a motocicleta que havia comprado”. Trata-se de fundamentação notoriamente inidônea, pois declinada de maneira vaga e inerente ao próprio tipo penal, pois, em última instância, visa à obtenção de lucro fácil,
estando em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Assim, torno neutra essa circunstância judicial.

Já no que diz respeito à fração de aumento da primeira fase da dosagem,
é cediço que o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável.

Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, o aumento da pena-base, por circunstância judicial considerada desabonadora.

In casu
, entendo que não houve teratologia na exasperação empregada (um sexto sobre a diferença entre as penas máxima e mínima), estando dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida.

Prosseguindo na análise dos demais aspectos da dosimetria da pena do apelante, identifico a necessidade de reparos também no que diz respeito à multa estabelecida para ambos os crimes.

No que tange à do delito de roubo, vejo que a multa se encontra menor do que deveria, pois a pena corporal de 07 (sete) anos e 06 (seis) de reclusão, demandaria, proporcionalmente, a fixação de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, e não de 100 (cem), como estabelecido em sentença.

Porém, em fiel observância ao princípio do
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do Código de Processo Penal), consigno que esse patamar servirá como teto a ser observado na nova dosagem da pena que promoverei adiante.

Por outro lado, a pena de multa do crime de receptação está a maior. Ora, na medida em que a pena física foi estabelecida no mínimo legal, a multa deverá ser fixada também nesse patamar, o que não foi observado pelo MM. Magistrado, que a estabeleceu em 50 (cinquenta) dias-multa.

Dessa forma, de ofício, em razão do efeito devolutivo da apelação, reduzirei a pena de multa ao patamar mínimo previsto no artigo 49, do Código Penal.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a neutralização do único vetor negativo da primeira fase do crime de roubo, bem como a redução da multa atinente ao delito de receptação, uma nova dosagem da pena do apelante se faz necessária.

5.1 - DA DOSAGEM DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Mantenho inalterada a pena física do crime em epígrafe, a qual foi escorreitamente calculada pelo MM. Juiz em 1 (um) ano de reclusão, mas reduzo a pena de multa para o patamar de 10 (dez) dias-multa.

5.2 - DA DOSAGEM DO CRIME DE ROUBO

Na primeira fase, são neutros todos os vetores do artigo 59, do Código Penal. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo n. 190, do c. STJ, bem como do Tema 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a agravante de uso de arma de fogo, pelo que aumento a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a concreta em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, a reprimenda reformada demandaria 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, o que superaria o teto estabelecido alhures, motivo por que a reduzo para 100 (cem) dias-multa.

5.3 - DO CÚMULO DAS PENAS - REPRIMENDA DEFINITIVA

Tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material, a soma das penas é medida que se impõe.

Assim, torno definitiva a pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É
o voto.

Belém, 26/02/2024